Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-08.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800301-08.2021.8.14.0067

APELANTE: ENISON MORAES CALDAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Violação à medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941). Pretensão de conversão da pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) em pena pecuniária. Inviabilidade. Competência exclusiva do Juízo da Execução Penal. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Enison Moraes Caldas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, em razão da prática dos delitos previstos no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de substituição da pena restritiva de direitos por prestação pecuniária ou doação de cestas básicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível, na instância recursal, converter a pena de prestação de serviços à comunidade em pena de prestação pecuniária ou equivalente, a pedido da defesa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) por modalidade diversa, como a pena pecuniária, é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após o trânsito em julgado, somente o Juízo da Execução poderá autorizar eventual alteração na forma de cumprimento da sanção imposta, considerando as condições pessoais do sentenciado e a realidade do sistema de execução.

5. Não compete ao juízo recursal decidir sobre o modo de execução da pena substitutiva, tampouco acolher pleito de alteração para modalidade pecuniária nesta fase processual, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. "A alteração da modalidade da pena restritiva de direitos, como a substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, é matéria afeta exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 148 da LEP, sendo incabível sua apreciação pela instância recursal."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.004.779/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/04/2025, DJe 24/04/2025.
– STJ, AgRg no REsp nº 1.919.593/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021.
– STJ, AgRg no REsp nº 1950975/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ENISON MORAES CALDAS
, em face da
r
. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que o condenou à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, pela prática dos crimes previstos nos
art.

21 da Lei 3.688/41 e art. 24-A da Lei 11.340/06.

Narra a denúncia,
que no dia 13 de abril de 2021, a ofendida L. declarou na Delegacia de Polícia que seu o acusado ENISON MORAES CALDAS, havia descumprido medida protetiva anteriormente concedida, pois no dia 05/04/2021, o acusado havia ido até sua residência e apertou o rosto da vítima, tentando sufocá-la, e após isso, ENISON ligou todas as bocas do fogão, sem acendê-las, porém, deixou fugindo o gás. Um dia antes, no dia 12/04/2021, a vítima L. estava na casa de seu irmão, momento em que ENISON chegou e disse: “tu és uma vagabunda”.

Agindo dessa forma, o acusado ENILSON descumpriu medida protetiva imposta nos autos do Processo nº 0800055-12.2021.814.0067.

Em
razões recursais (ID 18175649 – Págs. 274/279),
a defesa pugna pela conversão de prestação de serviço à comunidade em pena pecuniária ou cesta básica.

Em
contrarrazões (ID 18175653 – Págs. 284/286)
, o digno representante ministerial, requer o
total provimento
do Recurso de Apelação, a fim de que seja convertido sua prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso de apelação interposto em favor de Enison Moraes Caldas.

É o relatório.

Sem revisão,

com intenção de inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa pugna pela conversão de prestação de serviço à comunidade em pena pecuniária ou cesta básica.

Não há qualquer insurgência acerca dos delitos praticados, restando estes incontroversos.

No caso em análise,
não há como acolher o pleito recorrido
.

O cumprimento das penas é da competência exclusiva do Juízo das Execuções Penais, a quem cabe determinar a forma como deve ser cumprida.

A presente matéria também não pode ser objeto desta irresignação, repita-se, eis que
reservada ao Juízo das Execuções Penais
, a quem compete apreciar pedidos, inclusive, de parcelamento da
pena

pecuniária
, após a devida comprovação da hipossuficiência do requerente, a qual deve ser demonstrada em momento oportuno durante a execução da sentença.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
"Aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada (Precedente desta Corte)"
(REsp n. 884.323/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2007, DJ de 13/8/2007).

2. A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não autorizou a substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, durante a pandemia de covid-19. Precedentes.

3. O pleito subsidiário para que se considerem "remidos os meses em que a recorrente não pôde trabalhar por força da pandemia da COVID-19, na sua carga mensal mínima de 30 horas mensais", não foi apreciado pelo Tribunal a quo, o que implica ausência de prequestionamento. Incidência do óbice da Súmula 282/STF.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.004.779/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE
POR OUTRA MODALIDADE DE
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS (
PRESTAÇÃO

PECUNIÁRIA
). FLEXIBILIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 148 DA LEP, FUNDADO NA GRAVIDADE DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A análise da controvérsia prescinde do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo suficiente a mera revaloração dos fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido.

2. Esta Corte Superior entende que, "
aplicada a
pena
restritiva de direito, consistente na
prestação
de
serviços
à
comunidade
, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da
pena
aplicada
(REsp 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2007, DJ 13/8/2007)" (AgRg no REsp 1.919.593/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

3. Ademais, consoante destacado pelo eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no mencionado REsp 1.919.593/PR, "no que diz respeito à pretensão de flexibilização da interpretação dos arts. 148 e 149, da LEP, fundada na gravidade da pandemia da COVID-19, é cediço que a Recomendação n. 62/CNJ, de 18 de março de 2020, indica medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. A referida Recomendação, em seu art. 5º, inciso V, indica aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da necessidade de suspensão temporária do cumprimento das penas restritivas de direitos, gênero do qual é espécie a
prestação
de
serviços
à
comunidade
".

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1950975/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego provimento
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de julho de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 28/07/2025